Tribunal: CARF
Processo: 16832.000129/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16832.000129/2008-21
ACÓRDÃO
2002-008.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STAR MULTICINEMAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-54.079, proferido
pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro -
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000129/2008-21
2
RJ(DRJ/RJ1) que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.203.691-0 (CFL 68), lavrado em
04/12/2008, tendo em vista infração ao disposto na Lei no 8.212/91, art. 32, inciso
IV e parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528/97 c/c art. 225 inciso IV,
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
2. Ante o descumprimento da obrigação acessória acima, a autoridade fiscal,
aplicou a multa capitulada no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, c/c com o artigo 284, inciso II e
art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, no valor de R$ 75.293,40 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e
três reais e quarenta centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal:
3.1. “A empresa deixou de apresentar, por intermédio de GFIP, os fatos geradores
e, por consequência, as contribuições previdenciárias relativos a remuneração de
vale transporte pago em espécie e diferenças de salários de empregados
encontradas em folhas de pagamento e não declaradas em GFIP, além das
diferenças das contribuições previdenciárias descontadas de segurados
empregados também não declaradas em GFIP, conforme valores e competências
expressos nas planilhas de cálculo que seguem em anexo”.
Da Impugnação
4. Inconformada com o auto de infração que tomou ciência em 06/12/2008, a
empresa contestou o lançamento em 05/01/2009 (através do instrumento de fls.
36/38 do processo digital) argumentando em síntese:
4.1. “O presente auto de infração foi lavrado sob o fundamento de que a
suplicante teria descumprido a obrigação acessória da qual resultaria a indicação
de dados incorretos nas guias de recolhimento do tributo, especialmente pelo fato
de não ter incluído na base de cálculo o valor correspondente ao vale transporte
pago a seus empregados em dinheiro”.
4.2. “A matéria já foi objeto do DEBCAD 37.203.688-0 e 37.203.689-9 em que se
discutiu o mérito do lançamento”.
4.3. “O pagamento do vale transporte tem natureza de verba indenizatória e
assim, não poderia ser sujeito à contribuição previdenciária (...)”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000129/2008-21
3
4.4. “A falta formal é inexistente: também a suplicante registrou na sua
contabilidade o pagamento feito em conta própria e em valor correto”.
4.5. Requer o arquivamento do auto lavrado
5. É o Relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 24/11/2014, tendo interposto
recurso voluntário em 18/12/2014 (fls. 93/95), alegando, em apertada síntese:
- que só é possível sancionar um único fato econômico e, por conseguinte o crédito
decorrente do não pagamento da obrigação principal necessariamente absorve a penalidade que
seria aplicável pela falta de preenchimento regular da guia que é prática da mesma natureza
econômica do lançamento principal.
- que não existindo diferença no cumprimento da obrigação principal há que se dar
por cancelada a obrigação ora em análise, pois existiu o pagamento espontâneo do débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do conhecimento
Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.203.691-0 (CFL 68), lavrado em
04/12/2008, tendo em vista infração ao disposto na Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo
5o, acrescentado pela Lei no 9.528/97 c/c art. 225 inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter a empresa apresentado as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias , referente às
competências jan/2004 até dez/2004.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário lançado, pois considerou que a contribuição social não incide sobre os valores
relativos ao vale transporte pagos em espécie (fls. 81/85), tendo sido a multa reduzida de R$
75.293,40 para R$ 73.651,98.
O recorrente alega que só é possível sancionar um único fato econômico e, por
conseguinte o crédito decorrente do não pagamento da obrigação principal necessariamente
absorve a penalidade que seria aplicável pela falta de preenchimento regular da guia que é prática
da mesma natureza econômica do lançamento principal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000129/2008-21
4
Alega inda o Recorrente que não existindo diferença no cumprimento da obrigação
principal, logo há que se dar por cancelada a obrigação ora em análise, pois existiu o pagamento
espontâneo do débito.
Compulsando os autos, verifica-se que tais teses argumentativas não foram
apresentadas em sua impugnação (fls. 37/39).
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora
aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, por preclusão.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 122
DF CARF MF
Original